Tribunal: TJMT
Processo: 1007600-43.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007600-43.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL - CPF: 067.821.562-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO - CPF: 092.800.201-29 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE CAMPOS NEVES - CPF: 616.124.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPP PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 074.643.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA DA SILVA BEZERRA - CPF: 022.345.491-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.459.063/0005-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AOS RÉUS – ALMEJADO O EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA, EM DETRIMENTO DO INCREMENTO OPERADO NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO ALMEJADO PELA DEFESA QUE SERIA PREJUDICIAL AOS APELANTES
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena, e diante da inexistência de critério aritmético rígido e imutável para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todas as hipóteses, as particularidades do caso concreto, o dever de motivação e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, mesmo porque
os critérios ideais
elegidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
constituem mera orientação para a fixação da sanção basilar que,
in casu
, afigura-se razoável e proporcional para ambos os réus, desmerecendo reparos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL

SÁVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL
e
SÁVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1007600-43.2023.811.0042, que julgou procedente a pretensão acusatória e os
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal
, impondo-se-lhes, respectivamente, as reprimendas de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
[réu
Cristian
]; e
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
[réu
Sávio
].

Nas razões recursais disponíveis no ID 188923743,
os apelantes sustentam a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
, porquanto
utilizados parâmetros de majoração distintos para cada circunstância judicial negativada
, pugnando seja
adotado para todas elas o critério ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas
, nos termos da jurisprudência pátria.

Em contrarrazões vistas no ID 188923747, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 197530674, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL e SÁVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO
foram
denunciados
e, ao final da persecução criminal judicial, restaram
condenados
pelo delito de
roubo majorado
porque, no dia 10 de fevereiro de 2023, por volta das 10h30min, no estabelecimento comercial denominado “Dona do Lar” , localizado na Rua Sorocaba, bairro Morada da Serra, nesta Capital, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em R$827,00 (oitocentos e vinte e sete reais) em espécie, além de 09 (nove) aparelhos celulares, avaliados em R$12.232,00 (doze mil duzentos e trinta e dois reais), conforme auto de avaliação indireta anexado sob o ID 188924186.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas no presente recurso; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base:

Em suas razões recursais, os réus pleiteiam o
redimensionamento das sanções basilares impostas na r. sentença
, ao argumento de que foram utilizadas frações de majoração distintas entre as circunstâncias judiciais desabonadas na primeira etapa da dosimetria, motivo pelo qual entendem ser de rigor a
padronização do parâmetro com a aplicação da fração paradigmática de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas para o crime imputado.

A pretensão, porém,
não merece prosperar
.

In casu
, constata-se do édito condenatório anexado sob o ID 188923726, que em relação a
CRISTIAN
a MM.ª Juíza
a quo
negativou o vetor judicial referente à
culpabilidade
, em decorrência do reconhecimento do concurso de agentes; ao passo que, quanto a
SÁVIO
, foram desabonadas as vetoriais da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
, sendo a primeira em decorrência do concurso de agentes e a segunda em razão do histórico delitivo do réu.

Ao promover o incremento nas sanções basilares, a d. magistrada sentenciante cuidou em lastrear suas razões de decidir em fundamentação idônea, consoante se observa do excerto transcrito a seguir,
in verbis
:

“4.1. CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL:

a) Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

In casu, como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação dessa sentença, o uso de arma de fogo será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase.

(...) Com efeito, o concurso de pessoas causa especial terror às vítimas, as quais se tornam impotentes e mais vulneráveis diante de sua presença, diminuindo ou eliminando a capacidade de resistência, fazendo com que as vítimas se submetam mais facilmente ao crime, isto é, a arma de fogo facilita a prática e o proveito do crime.
Assim, por todas essas razões aumento a pena base acima do mínimo legal em 08 (oito) meses
.

(...)

Posto isso, notando-se apenas uma circunstância judicial desfavorável, seguindo as orientações jurisprudenciais pertinentes,
FIXO
a pena base acima do mínimo legal, em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA.

(...)
4.2. SAVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO:

a) Circunstâncias Judiciais:

I)
A
culpabilidade
representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais.

In casu, como incidem duas causas de aumento de pena, o concurso de pessoas e o uso de arma de fogo, conforme exposto na fundamentação dessa sentença, o uso de arma de fogo será usado na terceira fase de dosimetria como causa de aumento de pena e o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase.
Assim, por todas essas razões aumento a pena base acima do mínimo legal em 08 (oito) meses.

II)
Acerca dos
antecedentes criminais
, esses correspondem aos fatos criminais que permearam o seu passado, precedendo, portanto, a prática do delito sob apuração em determinado momento.

Conforme exposto na fundamentação desta sentença, verifico
que o acusado ostenta mais de uma condenação criminal anterior ao fato aqui julgado, sendo que tal circunstância permite que uma delas seja valorada negativamente nesta fase e as outras sejam analisadas na próxima fase da dosimetria
.
Assim, elevarei a pena em 1/8 com base na reprovação dessa circunstância judicial
.

Posto isso, notando-se apenas uma circunstância judicial desfavorável, seguindo as orientações jurisprudenciais pertinentes,
FIXO
a pena base acima do mínimo legal, em
05 (CINCO) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA.
”

Verifica-se, portanto, que em relação ao réu
CRISTIAN
operou-se um incremento de 08 (oito) meses em razão da negativação de uma circunstância judicial [culpabilidade], o que equivale a uma fração inferior a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime de roubo majorado; de modo que a aplicação do parâmetro pretendido pela Defesa se mostra prejudicial ao réu, haja vista que corresponderia a uma majoração de 09 (nove) meses em sua sanção basilar, ao invés de 08 (oito) meses, conforme operado pela magistrada singular.

Na mesma toada foi o cálculo realizado em face do réu
SÁVIO
, tendo a MM.ª Juíza
a quo
incrementado a sanção basilar em 15 (quinze) meses em decorrência da negativação de duas circunstâncias judiciais [culpabilidade e antecedentes criminais], o que também equivale a fração inferior a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o delito de roubo majorado; de modo que, adotando-se a fração pretendida pela i. Defesa, a majoração da pena-base seria de 18 (dezoito) meses – portanto, desfavorável ao réu.

Tem-se, portanto, que a magistrada sentenciante escolheu,
de maneira fundamentada
, a fração de aumento para cada circunstância judicial negativada, de modo que só se licencia eventual correção por esta Corte de Justiça se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade, consistente na imposição de aumento irrazoável e desproporcional aos contornos fáticos do caso; o que não se verificada
in casu
.

Sobre a temática, sabe-se que o legislador não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados na primeira e na segunda fase do sistema trifásico, conferindo-se ao magistrado, quando da dosagem da sanção básica,
ampla discricionariedade
para atribuir aos vetores do art. 59 do Código Penal
incrementos quantitativos distintos e independentes
,
desde que
mediante a exposição de fundamentos idôneos e com lastro probatório nos autos
, ou seja,
dentro dos limites do livre convencimento motivado, em observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e em atenção, ainda, aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência para a
reprovação
e
prevenção
do crime, levando-se em conta, sempre, as singularidades de cada caso concreto.

Nesse cenário, visando evitar discrepâncias na atuação da autoridade judiciária e atender ao princípio da proporcionalidade na fixação da reprimenda, a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabeleceram o chamado
critério ideal
com o objetivo de tratar com igualdade situações semelhantes e preservar a segurança jurídica dos julgados, não se olvidando, porém, que as frações paradigmáticas de 1/6 sobre a pena mínima e 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, figuram como
patamares meramente norteadores
da exasperação a ser promovida na primeira fase da individualização da pena.

A ilustrar, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
A
individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada.

Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

[...] 8.
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. No caso dos autos, considerando os maus antecedentes e as graves consequências do delito, a fixação da pena-base em 15 anos de reclusão não se revela descabida, devendo, portanto, ser mantida
[...].”
(AgRg no REsp 1752564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas
sub judice
, isto é, a ponderação das condições pessoais do agente e das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador, mesmo porque,
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, de modo que o “
critério ideal
” almejado pela defesa consubstancia
mero parâmetro
para se analisar a razoabilidade do
quantum
exasperado na r. sentença,
e não propriamente uma fração rígida e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
.

Nesse sentido:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com essas ponderações, afigurando-se razoável e proporcional a pena-base aplicada aos apelantes, notadamente porque a culpabilidade de ambos está assentada no reconhecimento do concurso de agentes e os maus antecedentes de
SÁVIO
foram reconhecidos à conta da existência de condenação por crime da mesma espécie (roubo majorado);
mantenho
intactas as penas basilares
impostas aos réus pelo crime de roubo majorado, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizad
a.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelos réus
CRISTIAN WILLIAM NUNES CABRAL
e
SÁVIO HENRIQUE DA SILVA PINTO
, mantendo incólume
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1007600-43.2023.811.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024